Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-51.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000062-51.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIEL LIMA PEDRO - CPF: 020.908.441-32 (RECORRENTE), MARCIO DIONISIO DA CONCEICAO - CPF: 048.952.621-70 (RECORRENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BEATRIZ FERNANDES BARBOZA - CPF: 703.721.211-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER MARTINS REZENDE - CPF: 023.262.361-90 (VÍTIMA), PRISCILA ASSUNCAO MORAIS - CPF: 703.743.011-07 (TESTEMUNHA), ORBILINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 048.981.651-76 (TESTEMUNHA), JANAINA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 703.742.111-16 (TESTEMUNHA), Vania Rodrigues Fernandes Barboza (TESTEMUNHA), MARCIO DIONISIO DA CONCEICAO - CPF: 048.952.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1000062-51.2025.8.11.0006

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. AFASTAMENTO PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão de pronúncia que submeteu o réu ao Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV), além de posse e porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16).

2. Fatos relevantes:
(i)
conflito iniciado em posto de combustível quando o acusado pediu à vítima para retirar veículo da bomba de abastecimento;
(ii)
vítima que estava finalizando pagamento e ofereceu cerveja ao solicitante;
(iii)
discussão verbal após insistência do acusado e resposta da vítima;
(iv)
disparos efetuados por dois acusados armados contra vítima desarmada;
(v)
confissão extrajudicial de um dos acusados;
(vi)
qualificadoras reconhecidas pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob alegação de desentendimento prévio que descaracterizaria a futilidade;
(ii)
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, sustentando ausência de elemento surpresa devido à discussão prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida para julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii)
analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui amparo probatório suficiente para submissão aos jurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exclusão de circunstâncias qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida de caráter excepcional, restrita às hipóteses em que se revelem manifestamente improcedentes, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Assim, verificada a existência de prova apta a conferir plausibilidade à versão acusatória, impõe-se a submissão dos elementos qualificadores ao crivo do Conselho de Sentença.

6. A demonstração de que o desentendimento narrado nos autos possa ter se originado de situação de reduzida importância autoriza a preservação da qualificadora do motivo fútil, uma vez que a aferição da proporcionalidade entre a causa e a reação subsequente constitui juízo típico dos jurados. Ainda que haja versão divergente a sugerir discussão prévia, a simples contraposição de narrativas, desacompanhada de prova plenamente apta a afastar, de plano, a desproporcionalidade do agir, não legitima a exclusão prévia da qualificadora, que deve ser apreciada pelo Tribunal Popular.

7. Nas hipóteses em que haja elementos que indiquem que a agressão descrita na denúncia possa ter ocorrido de forma abrupta, em cenário potencialmente indicativo de reduzida possibilidade de defesa por parte da vítima, impõe-se a manutenção da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa, cabendo aos jurados decidir se a dinâmica fática efetivamente configurou surpresa ou vantagem indevida.

8. A existência de indícios mínimos acerca das circunstâncias qualificadoras impõe a respectiva subsistência na decisão de pronúncia, resguardando-se a competência do Júri para o julgamento definitivo dos fatos e evitando-se que o juízo singular antecipe conclusões próprias da fase plenária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; Lei 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16; CPP, arts. 413, 589; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.069.465/RS, AgRg nos EDcl no REsp 2.048.427/MG, HC 531.751/PE, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Criminal n. 2/TCCR, RESE 1000188-31.2022.8.11.0031, RESE 1004352-25.2024.8.11.0013; RESE 0001782-66.2014.8.11.0035.
R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1000062-51.2025.8.11.0006

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Marciel Lima Pedro
, contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do processo n. 1000062-51.2025.8.11.0006, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV), com as implicações da Lei 8.072/1990, além de posse e porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16), os quais teriam sido praticados em concurso com o corréu
Márcio Dionísio da Conceição
(id. 330077034).

Nas
razões recursais
, a defesa do acusado
Marciel Lima Pedro
postula o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de que os elementos probatórios não autorizam a submissão dessas circunstâncias ao julgamento do Tribunal do Júri. Sustenta que a existência de desentendimento prévio entre as partes descaracteriza a futilidade do motivo, e que não houve recurso que impossibilitasse a defesa do ofendido, pois os disparos ocorreram após provocação recíproca e discussão prévia (id. 330077052).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 330077054).

Ao promover o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 330077055).

A

Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 335153360).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026